Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701910-49.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da inércia do Sindicato-agravante quanto ao despacho de id. 43159952, indefiro a gratuidade de justiça, Súmula 481 do eg. STJ. Ao Sindicato-agravante para recolher o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora